Tribunal: TJDFT
Processo: 0725801-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. FORA DA LISTA DO SUS. REQUISITOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. O art. 196 da Constituição Federal dispõe que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
2. No âmbito local, a assistência à saúde da população distrital foi conferida ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, a quem compete, entre outras atribuições, prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde (art. 207, XXIV).
3. Assim, o Distrito Federal está obrigado a fornecer os medicamentos previstos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename) e na Lista de Medicamentos Excepcionais (alto custo).
4. Excepcionalmente, deverá conceder medicamento não incorporados em atos normativos do SUS, desde que preenchidos os seguintes requisitos, de forma cumulativa: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii)Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) Existência de registro na ANVISA do medicamento. RESP no 1.657.156/RJ.
5. Preenchidos os requisitos exigidos pelo aresto paradigma, resta configurado o direito líquido e certo do impetrante.
6. ORDEM CONCEDIDA para determinar ao ente distrital a obrigação de fornecer o medicamento prescrito.